Tribunal: STF
Processo: AI 605918
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-02
Data de publicação: 2007-10-02

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. JUROS
   COMPENSATÓRIOS. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE PROVA. DECISÃO
   BASEADA NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO STF.
   AGRAVO IMPROVIDO.
I - O acórdão recorrido decidiu a questão com
   base em legislação infraconstitucional, sendo que eventual
   afronta à Constituição somente se daria de forma indireta.
II -
   Matéria demanda o reexame de conjunto fático-probatório, o que
   atrai a incidência da Súmula 279 do STF.
III - Ademais, a
   análise da matéria referente à incidência dos juros
   compensatórios dependeria da análise de legislação
   infraconstitucional, a cujo exame não se presta o recurso
   extraordinário.
IV - Agravo regimental improvido.